Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia constrita é impenhorável, conforme artigo 833, inciso X, do CPC; e (ii) estabelecer se houve novação da dívida exequenda, nos termos do artigo 360 do Código Civil, com a consequente extinção da execução por ausência de título exigível, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu da alegação de novação, por se tratar de matéria típica de embargos à execução, e não de impugnação à penhora.
4. A discussão sobre a novação encontra-se alcançada pela preclusão temporal, impedindo o conhecimento do recurso neste ponto.
5. O artigo 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor.
6. O agravante não apresentou extratos bancários que demonstrassem a composição do saldo bloqueado, impedindo a proteção pretendida.
7. A preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor permite a constrição do salário, desde que não acarrete situação de penúria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não se estende a outros tipos de contas bancárias. 2. A preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor permite a constrição do salário, desde que não acarrete situação de penúria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 360, 485, VI, 833, X, § 3o, I, 854 e 917, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13/8/2014, DJE 29/8/2014; TJDFT, Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024.